Tribunal: TJMT
Processo: 1024883-07.2020.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024883-07.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUELI DE FATIMA FLAUZINO - CPF: 019.503.861-47 (APELANTE), ILMAR SALES MIRANDA - CPF: 295.650.301-49 (ADVOGADO), DARI DA ROSA CEZIMBRA - CPF: 225.118.309-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GALINO (GALENO) RODRIGUES DE ALMEIDA (APELADO), DENER DE ALMEIDA (APELADO), VALMIR DE SOUZA GIMENES - CPF: 035.269.608-79 (ADVOGADO), GALINO (GALENO) RODRIGUES DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DE POSSE. INTIMAÇÃO VIA CORREIO PARA MANIFESTAÇÃO. DEVOLUÇÃO COM INFORMAÇÃO DE QUE NÃO EXISTE O NÚMERO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. AFASTAMENTO. ENDEREÇO QUE TRATA DO IMÓVEL EM LITÍGIO. AUSÊNCIA DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. HIPÓTESE DE NÃO APLICAÇÃO DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AR QUE NÃO CONTÉM O ENDEREÇO COMPLETO PARA INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO. CASO EM QUE NECESSÁRIA A INTIMAÇÃO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA. ART. 275 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1- A regra do art. 274, parágrafo único, do CPC, aplica-se em caso de mudança de endereço, o que não é o caso dos autos, já que o endereço da parte apelante é justamente o endereço do imóvel em litígio, não se tendo indícios de que tenha se mudado.

2- Nestes casos, aplica-se o art. 275 do CPC, no sentido de que
“A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio.”

3- Mandado de intimação que não é específico em relação ao número de quadra e lote, omitindo-se em relação a estes elementos que poderiam convalidar na devida e regular intimação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1024883-07.2020.8.11.0003

APELANTE: SUELI DE FATIMA FLAUZINO

APELADO: DARI DA ROSA CEZIMBRA, DENER DE ALMEIDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
SUELI DE FATIMA FLAUZINO
contra sentença proferida em Ação de manutenção de posse com pedido de liminar no 1024883-07.2020.8.11.0003 - 4a Vara Cível da comarca de Rondonópolis
/MT, ajuizada contra
DARI DA ROSA CEZIMBRA e DENER DE ALMEIDA
, em que s
e extinguiu o feito por abandono.

A apelante diz que “
não fora efetivado a intimação pessoal da parte Autora ora Recorrente tendo em vista não ter número indicado em sua residência, que aliás, deve ser asseverado, que referido imóvel é objeto da presenta ação. Assim, nesse mesmo sentido, não houvera intimação pessoal da própria parte Promovente, como requer a lei processual.
”

Afirma que “
não havia qualquer diligência a cargo da Autora nem qualquer medida que devesse tomar para que o processo tivesse andamento. Pelo contrário, o processo ficou parado por mais de 14 (quatorze) meses, isto é, de 03/08/2021 a 10/10/2022, aguardando alguma decisão e/ou despacho quanto as manifestações da Recorrente nos IDs. 62946903 – 88200344 – 99842832 reiterando pela designação de audiência de tentativa de conciliação, conforme preceituado no art. 319, VII e art. 334, §5o do NCPC
.”

Relata que, “
previamente à extinção do processo, caberia ao I. Julgador, intimar pessoalmente a Autora para promover qualquer diligência que lhe coubesse, o que não ocorreu no presente caso, sendo anulável qualquer extinção do processo sob este argumento
”.

Expõe que “
a extinção processo por abandono do processo só pode ocorrer se requerida pela parte contrária
”.

Requer o provimento do recurso, a anulação da sentença e o retorno dos autos para prosseguimento (id. 179993847).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 179993852).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
SUELI DE FATIMA FLAUZINO
contra sentença proferida em Ação de manutenção de posse com pedido de liminar no 1024883-07.2020.8.11.0003 - 4a Vara Cível da comarca de Rondonópolis
/MT, ajuizada contra
DARI DA ROSA CEZIMBRA e DENER DE ALMEIDA
, em que s
e extinguiu o feito por abandono.

Deve o magistrado proceder com a intimação
pessoal
direcionada à parte, conforme obrigação trazida pelo §1o do art. 485 do CPC/2015, que estabelece:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Conforme estabelece o §1o do art. 485 do antigo CPC/2015, nos casos de paralisação do processo por mais de 01 (um) ano por negligência das partes (inciso II) ou abandono por mais de 30 (trinta) dias (inciso III), o Juízo deverá determinar a intimação pessoal da parte interessada para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias e, se esta não responder, o feito poderá ser extinto sem resolução de mérito, o que não foi observado em primeira instância.

NELSON NERY ensina, ao comentar sobre o abandono, que,
“Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo,
isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando a extinção
”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015. pg. 1110-destaquei).

Houve intimação da parte apelante para manifestação sobre citação de um dos requeridos, com intimação eletrônica e, depois, no endereço por ela indicado nos autos, retornando com informação de que não existe o número indicado.

Nestes casos, poderia se entender que, como o endereço foi indicado pelo próprio autor, a intimação seria válida, conforme disciplina o CPC:

“
Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
.”

Entretanto, esta regra se aplica em caso de mudança de endereço, o que não é o caso dos autos, já que o endereço da parte apelante é justamente o endereço do imóvel em litígio, não se tendo indícios de que tenha se mudado.

Trata-se de ação de manutenção de posse, e a intimação foi direcionada ao próprio imóvel em litígio, de maneira que, certamente, não se pode presumir que a parte autora tenha se mudado. Tal fato deve ser comprovado.

Nesses casos, entende-se que não é caso de validade da intimação:

“DIREITO DE CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO JUDICIAL QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DO § 1o DO ART. 485 DA LEI N. 13.105/2015. AVISO DE RECEBIMENTO QUE RETORNOU COM A INFORMAÇÃO DE “NÃO EXISTE O NUMERO”. INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DO ENDEREÇO INFORMADO NA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. IMPOSSIBILIDADE DA PRESUNÇÃO DE VALIDADE PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 274 DA LEI N. 13.105.2015. INVALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM SEDE RECURSAL. MAJORAÇÃO QUANTITATIVA. INAPLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 85 DA LEI N. 13.105/2015.1. Conforme estabelece o § 1o do art. 485 do Lei 13.105/2015 anteriormente a extinção por abandono da causa, a Parte será pessoalmente intimada para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias .2. A intimação pessoal fora dirigida ao endereço indicado na exordial, todavia, o aviso de recebimento retornou com a indicação “não existe o número” (seq. 121.1) .3.
Não se evidenciou que ocorreu a modificação de endereço, e, assim, não se aplica a presunção de validade prevista no parágrafo único do art. 274 da Lei n. 13.105.2015, pelo que não se revela válida a intimação encaminhada pelo correio ao endereço indicado (seq. 121.1)
.4. Uma vez que a intimação pessoal por correio restou frustrada, deve ser determinada a intimação por oficial de justiça, nos termos do o art. 275 da Lei n. 13.105/20155. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, com base no § 11 do art. 85 da Lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil)– ou, ainda, a estipulação de honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, com fundamento nos §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal –, tendo-se em conta, mesmo, o provimento do recurso .6. Recurso de apelação cível conhecido e, no mérito, provido, cassando-se a decisão judicial.”
(TJ-PR - APL: 00370719520128160001 Curitiba 0037071-95.2012.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, Data de Julgamento: 16/05/2022, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2022).

Nestes casos, aplica-se o art. 275 do CPC, no sentido de que
“A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio.”

Ademais, o mandado de intimação não é específico em relação ao número de quadra e lote, omitindo-se em relação a estes elementos que poderiam convalidar na devida e regular intimação.

A apelante especifica que reside na Av. dos Canários, quadra 18, lote 01, no 2359, bairro Jardim Paineiras, Rondonópolis/MT, entretanto, no mandado, nada se diz sobre a quadra 18, lote 01, o que pode ter prejudicado a intimação.

Assim, entendo não ocorrido o abandono, devendo o feito retornar para devido andamento.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO e anulo a sentença, devendo o feito retornar para devido andamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023